Tribunal: STF
Processo: ARE 1437345
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE CDA.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUST. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CDA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REDIRECIONAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 135 DO CTN. INSTAURAÇÃO DO IDPJ. DESNECESSIDADE. 



    1. Agravo por instrumento interposto por ROSIL CAMILO NEY e ASSOCIACAO DE PROVEDORES DE SERV DE ACESSO DEDIC A INTERNET, nos autos de execução fiscal, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por eles oposta. 



    2. A parte agravante alega, em síntese, que: a) há nulidade do redirecionamento da execução, eis que fora determinado sem a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ); b) há necessidade de instauração do IDPJ em executivo fiscal mesmo quando a responsabilização pretendida é baseada no art. 135 do CTN; c) nulidade da CDA diante da inconstitucionalidade da contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST). 



    3. O cerne da controvérsia a ser dirimida diz respeito ao redirecionamento do feito executivo em desfavor de ROSIL CAMILO NEY, bem como a nulidade da CDA. 



    4. O STJ, no REsp 1.775.269/PR, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, em 01/03/2019, chamou a atenção para o fato de que o art. 124 do CTN não serve à pretensão de redirecionamento da execução fiscal, lembrando que uma característica comum tanto na solidariedade de fato como na de direito é que não há benefício de ordem (CTN, art. 124, par. único). Isso significa que o fisco pode exigir a dívida integralmente de qualquer um dos devedores solidários, sem seguir qualquer ordem, o que deve ser feito no lançamento. Quando do lançamento, o fisco está autorizado a constituir o crédito mediante a imputação de responsabilidade solidária contra quaisquer pessoas jurídicas ou físicas que compartilhem do interesse comum com o contribuinte. Já o redirecionamento na execução fiscal apenas poderia dar-se nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN ou pela desconsideração da personalidade jurídica. 



    5. ‘Concluiu-se, portanto, naquele julgamento do REsp 1.775.269/PR, o qual se passa a acompanhar, que o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome da CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, e, nessa hipótese, é obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora’. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0803266-19.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, data de assinatura: 06/08/2019. 



    6. Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada, de início, em face da ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DE SERV. DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, tendo o juízo a quo redirecionado o feito contra os gestores da sociedade, nos termos do art. 135, III, do CTN e Súmula 435 do STJ, ao fundamento de que, conforme os termos da certidão do oficial de justiça da Vara, ‘a sociedade encerrou suas atividades em 2011, não deixando bens.’ Ficou ressaltado que no caso em tela, o ilícito que fundamenta a imputação da responsabilidade tributária ao(s) sócio(s)-administradores da executada consiste na dissolução irregular da sociedade empresária, tendo em vista o encerramento de suas atividades empresarias sem a liquidação de seu passivo fiscal e sem a comunicação da dissolução às autoridades fiscais. 



    7. Há de ser mantida a decisão agravada no sentido de que, quando a responsabilidade for atribuída ao redirecionado em decorrência dos arts. 134 e 135 do CTN, como se verifica nestes autos, não há se falar em necessidade de instauração do incidente do art. 133 do CPC/2015, de modo que não merece prosperar a alegação de nulidade. 



    8. Em prol da nulidade da CDA, alegam os agravantes que: a) a contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e a multa dela decorrente, com fundamento na Lei 9.998/2000, padecem de manifesta inconstitucionalidade. Isso porque, à época da promulgação da referida lei, o § 3º do art. 155 da CF vigorava com a redação da EC nº 03/93, que não deixava nenhuma dúvida de que o serviço de telecomunicações não poderia se constituir em hipótese de incidência de nenhum outro tributo, salvo o ICMS, o imposto de importação e o imposto de exportação; b) a ‘tentativa de constitucionalização’ da mencionada contribuição ocorreu por meio da Emenda Constitucional nº 33/2001, que, alterando o § 3º do art. 155 da CF, substituiu a expressão ‘nenhum outro tributo’ por ‘nenhum outro imposto’, permitindo assim que qualquer outra espécie de tributo (inclusive a CIDE) passasse a incidir sobre serviços de telecomunicações, eis que a limitação em foco foi mitigada apenas a outras espécies de ‘impostos’ além do ICMS, imposto de importação e de exportação. Todavia, não se admitiria o fenômeno da constitucionalidade superveniente a fim de sanar vício de inconstitucionalidade da lei instituidora de tributo. 



    9. Adotam-se os fundamentos da decisão agravada, destacando que embora não desconheça que o TRF da 5ª Região admitiu a suscitação de incidente de arguição de inconstitucionalidade para discussão da questão acima, nos autos do Processo nº 0805064-40.2016.4.05.8400, ao que parece, a redação do art. 155, §3º, da CF, nos termos acima transcritos (EC n.º 03/93), dada a tipologia normativa e a matéria tratada, a expressão ‘tributos’ utilizada no parágrafo § 3º o foi como sinônimo de impostos, não significando toda e qualquer exação tributária. Prova disso é que a EC 33/01 representou, no ponto, correção formal do texto. 



    10. Agravo de instrumento desprovido” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 155 da Constituição da República, ao argumento de que “a contribuição ao FUST é de manifesta inconstitucionalidade” (fl. 14, e-doc. 15).



    Alega que, “quando da publicação da Lei nº 9.998/2000, o serviço de telecomunicações não poderia servir de hipótese de incidência de nenhum outro ‘tributo’ senão o ICMS, imposto de importação e imposto de exportação, sendo certo que a contribuição ao FUST não se enquadra em nenhuma dessas três espécies de imposto, dada sua natureza jurídica de CIDE” (fl. 15, e-doc. 15).



    Sustenta que “a legitimação da exação em tela não poderia prescindir de uma nova Lei – ainda inexistente – que não encontrará o óbice do §3º, do art. 155 da Carta da República, eis que seria publicada sob a égide da redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional 33/2001” (fl. 17, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fl. 1, vol. 17).



    No agravo, os agravantes asseveram que “o acórdão recorrido interpretou o art. 155, §3º, da Constituição Federal de modo diverso, concedendo-lhe aplicação diversa da pretendida pelos Recorrentes. Não há, na conclusão adotada no acórdão recorrida, nenhuma menção infraconstitucional para essa conclusão” (fl. 13, e-doc. 22).



    Pedem “o PROVIMENTO do recurso, a fim de que seja ADMITIDO o recurso extraordinário diante da interpretação a que chegou o acórdão recorrido diretamente (e não reflexa) do §3º, do art. 155 da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC 33/2001” (fl. 18, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. Os agravantes limitaram-se a mencionar, no recurso extraordinário, que “a repercussão é evidenciada diante da relevância constitucional, inclusive econômica do tema, dado que a controvertida cobrança da Contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST é matéria cujo interesse exorbita aos limites particulares da lide” (fl. 12, e-doc. 15).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teriam os agravantes.



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.318.538-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cabimento. CDA. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.247.751-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 155, II, § 2º, I, e 195, I, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 778.888-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 839.366-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.2.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora